Tribunal: TCU
Processo: 006.242/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 11/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 14031/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal, constantes na lista 11/2023, relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.242/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraham Barouch Gilbert (XXX.731.141-XX); Adalgisa Maria de Oliveira (XXX.063.813-XX); Adam Luiz de Azevedo (XXX.022.789-XX); Aderson Martins Viana Neto (XXX.287.633-XX); Adriana de Moraes da Silva (XXX.748.142-XX); Adrien Wilhelm Dilger Sanches (XXX.760.469-XX); Affonso Bruno Neto (XXX.650.373-XX); Agnaldo Francisco de Freitas Filho (XXX.588.013-XX); Alaine Souza Lima Rocha (XXX.264.084-XX); Alan Rodrigo de Paiva Goncalves (XXX.428.947-XX); Alana Padilha Fontanella (XXX.109.759-XX); Alana Padilha Fontanella (XXX.109.759-XX); Alessandra Canal Sgulmaro Oliveira (XXX.410.267-XX); Alessandra Cristina Pedro (XXX.118.619-XX); Alessandra Ferreira Ribas (XXX.521.619-XX); Alessandra Marques dos Santos (XXX.669.104-XX); Alexander Cesar Ferreira Roman (XXX.555.174-XX); Alexandre Antônio de Oliveira Júnior (XXX.857.719-XX); Alexandre Checoli Choueiri (XXX.154.788-XX); Alexandre Pereira da Silva (XXX.292.263-XX); Alexandre de Almeida Silva (XXX.273.223-XX); Alexsandre de Castro (XXX.679.577-XX); Aline Almeida Figueiredo Borsaro (XXX.709.523-XX); Aline Leticia Kozak (XXX.944.659-XX); Aline Mendonca Fraga (XXX.173.590-XX); Aline de Oliveira Viana (XXX.533.303-XX); Alison Martins Meurer (XXX.584.799-XX); Alisson Ferreira Queiroz (XXX.371.833-XX); Álvaro Luis Pasquetti Berghetti (XXX.802.140-XX); Amanda D Arc dos Santos Fernandes da Silva (XXX.246.597-XX); Amanda Laiz Amâncio Sousa Gaspar (XXX.680.483-XX); Amanda Massaneira de Souza Schuntzemberger (XXX.177.959-XX); Amanda Nobre de Aguiar (XXX.169.113-XX); Aminadabe Barbosa de Sousa (XXX.774.903-XX); Ana Beatriz Fonseca dos Santos (XXX.108.367-XX); Ana Beatriz Simões da Matta (XXX.038.537-XX); Ana Carla Kruger Leite (XXX.811.822-XX); Ana Carolina Maria Araújo Chagas Costa Lima (XXX.699.223-XX); Ana Carolina Rodrigues Alves Vieira (XXX.606.977-XX); Ana Caroline de Bassi Padilha (XXX.292.009-XX); Ana Cecília Lopes Barbosa (XXX.142.963-XX); Ana Cristina Sprotte Costa (XXX.175.689-XX); Ana Célia Monteiro Xavier (XXX.084.433-XX); Ana Jamille Tomaz Viana (XXX.522.363-XX); Ana Luiza Beltrão Santana (XXX.867.659-XX); Ana Luiza de Melo Rodrigues (XXX.495.419-XX); Ana Márcia Andrade Silveira de Sousa (XXX.477.003-XX); Ana Paula Baungarten Kersting (XXX.555.269-XX); Ana Paula Brandao Capraro (XXX.925.269-XX); Ana Paula Cordeiro Marques Rodrigues (XXX.568.483-XX); Ana Paula Duarte da Cruz (XXX.249.617-XX); Ana Paula Ferreira de Almeida Vieira Ramalho (XXX.042.303-XX); Ana Paula Gebert de Oliveira Franco (XXX.516.049-XX); Ana Paula de Oliveira Reis Llopis (XXX.829.137-XX); Ana Priscila de Araújo Machado (XXX.238.203-XX); Ana Vitória Santos Silva (XXX.607.353-XX); Anderson Gonçalves Uchoa (XXX.202.783-XX); André Luiz Madeira Rodrigues (XXX.777.767-XX); André Luiz Vidal Anastacio Soares da Silva (XXX.341.307-XX); André Pierre Prous (XXX.251.816-XX); André Vinicius Gomes da Silva (XXX.675.217-XX); Andrea Luciane Barbosa Pifanes Rodrigues (XXX.761.817-XX); Andrea da Silva Pereira (XXX.898.153-XX); Andrei Camponogara (XXX.330.560-XX); Andreisa Paiva Monteiro Bilhar (XXX.829.403-XX); Andressa Araujo da Silva (XXX.125.497-XX); Andressa Contreras (XXX.778.437-XX); Andressa Gobbi (XXX.330.379-XX); Andressa Silva Miranda Diógenes (XXX.592.983-XX); Andriele Maria Pauli (XXX.061.930-XX); Angel Rafael Marino Castellanos (XXX.664.088-XX); Angélica Priscila Parussolo Tonin (XXX.578.729-XX); Anna Abrahão (XXX.512.711-XX); Anna Clara Moura Bianchi (XXX.348.477-XX); Anna Clara Teixeira Coelho (XXX.853.937-XX); Anna Luiza Azevedo da Silva Moura (XXX.122.647-XX); Annita Stephanie Soares Muratori (XXX.836.723-XX); Antônia Adriana Maia Moreira (XXX.038.953-XX); Antônio Alex Dayson Tomaz (XXX.065.173-XX); Antônio Davi Delfino Ferreira (XXX.565.873-XX); Antônio Nunes de Miranda Filho (XXX.539.403-XX); Ariane Latoski (XXX.281.829-XX); Augusto Santos Borges (XXX.566.817-XX); Ayumi Nakaba Shibayama (XXX.088.379-XX); Beatriz Goes Pintacilgo (XXX.649.467-XX); Beatriz Lizavieta Vasconcelos Viana (XXX.650.653-XX); Beatriz Marinho Silva Romão (XXX.053.377-XX); Beatriz Miranda Nunes Cavaliere (XXX.649.637-XX); Beatriz de Oliveira Câmara (XXX.508.327-XX); Belmino Leonardo Jorge (XXX.355.003-XX); Bernardo Candal Vinhaes (XXX.728.347-XX); Bernardo Correa de Almeida Teixeira (XXX.145.379-XX); Bianca da Silveira Santana Leao (XXX.176.387-XX); Bianka Barbosa Penha (XXX.534.367-XX); Bruna Anastácio de Lima (XXX.240.867-XX); Bruna Araújo de Azevedo Andrade (XXX.149.807-XX); Bruna Cianni Araújo Joele Pinto (XXX.931.557-XX); Bruna Moraes Battistelli (XXX.691.350-XX); Bruna Sbano Salgueiro (XXX.035.497-XX); Bruna Thaina Castro Amazonas (XXX.071.923-XX); Bruna da Rocha Forte (XXX.744.763-XX); Bruno Braga Carvalho (XXX.902.537-XX); Bruno Costa Barbosa (XXX.431.417-XX); Bruno Costa de Oliveira (XXX.709.257-XX); Bruno Tokarski de Carvalho (XXX.739.689-XX); Caio Gonçalves Maciel (XXX.251.867-XX); Caio Marinho Mello (XXX.092.848-XX); Calil Nunes Souza (XXX.537.503-XX); Camila Domit (XXX.211.869-XX); Camila Grassi Mendes de Faria (XXX.666.019-XX); Camila Jasmin Martins (XXX.845.647-XX); Camila Luiz Sena (XXX.743.356-XX); Camila Morais de Freitas (XXX.263.523-XX); Camila Seres da Roza Silva (XXX.362.357-XX); Camila de Souza Dorneles (XXX.223.520-XX); Camilla Gomes de Aragão Costa (XXX.550.937-XX); Carina Folena Cardoso Paes (XXX.836.706-XX); Carla Franciele Marcondes (XXX.308.229-XX); Carlos Alberto Marcelino Diniz de Sousa Cruz (XXX.026.753-XX); Carlos Alexandre Gouvea da Silva (XXX.413.469-XX); Carlos Magno Nunes (XXX.215.559-XX); Carlos Roberto Koscky Paier (XXX.561.057-XX); Carolina Andrea Gomez Winkler Sudre (XXX.076.009-XX); Carolina Batista Israel (XXX.748.298-XX); Carolina Gomes Moraes de Araujo (XXX.840.057-XX); Carolina Monte Ferreira Gonçalves (XXX.929.068-XX); Carolina Monteiro de Castro de Andrada e Silva (XXX.060.477-XX); Carolina Smanhotto Schuchovski Augusto (XXX.529.399-XX); Carolina Veloso Lima (XXX.888.353-XX); Carolina de Souza Walger (XXX.018.199-XX); Caroline Benezath Rodrigues Bastos (XXX.918.217-XX); Caroline Greco Gioia (XXX.855.967-XX); Caroline Mazetto Mendes (XXX.438.209-XX); Caroline de Andrade Neves Moraes (XXX.605.707-XX); Caroliny Batista Massariol (XXX.864.627-XX); Cassia Danieli Kuzniarski Pelegrino (XXX.560.889-XX); Cassiane Gama Cruz de Moura (XXX.108.507-XX); Cássio Vinicius Carvalho de Sousa (XXX.731.694-XX); Cátia de Melo Quintella (XXX.344.297-XX); Cesar Augusto da Silva (XXX.176.499-XX); Chayanne Federhen (XXX.120.759-XX); Christine Farias Coelho (XXX.406.574-XX); Cibele Rodrigues Costa (XXX.065.335-XX); Cintia Barcelos da Silva (XXX.547.677-XX); Cintia Ehlers Botton (XXX.673.390-XX); Cintia Thomaz Pimenta (XXX.001.107-XX); Cintia de Amorim Pimenta Antunes (XXX.014.627-XX); Ciro Peres Martins de Souza (XXX.060.657-XX); Clara Araújo de Oliveira (XXX.463.267-XX); Clarissa Bueno Wandscheer (XXX.528.199-XX); Clarissa Diniz Diógenes (XXX.772.473-XX); Clarissa Eufrásio Gomes Parente (XXX.276.983-XX); Clarissa Notariano Biotto (XXX.427.038-XX); Clarissa Teles Rodrigues (XXX.907.025-XX); Claudenice Maria Veras Nascimento (XXX.131.673-XX); Claudia Alexandra Pontes Ivantes (XXX.718.219-XX); Claudia Damasceno Maia (XXX.899.503-XX); Claudia Duarte dos Santos (XXX.930.661-XX); Claudio Gioseffi Baltar (XXX.336.707-XX); Claudio Paulino de Oliveira (XXX.428.247-XX); Clayton Rosa Mamedes (XXX.292.596-XX); Clecio Cardoso Santos (XXX.660.405-XX); Cleide Straub da Silva Bicalho (XXX.663.939-XX); Cleiton Breder Eller (XXX.303.928-XX); Clemilda dos Santos Sousa (XXX.754.373-XX); Clésio Cesar de Oliveira Junior (XXX.708.364-XX); Cleverson Alex Leitão (XXX.899.659-XX); Cleverson Alex Leitão (XXX.899.659-XX); Crissie Teixeira Sousa (XXX.173.123-XX); Cristiam Bosi (XXX.786.069-XX); Cristiane Joaquim da Silva (XXX.163.477-XX); Cristiane de Araújo Rocha (XXX.280.567-XX); Cristiani Seixas Alves Bartha (XXX.886.037-XX); Cristiano Sathler dos Reis (XXX.968.576-XX); Cristiano da Costa da Silva (XXX.332.890-XX); Cynthia Mendes Guerra (XXX.334.393-XX); Daiane Cristina Pazin (XXX.074.459-XX); Daniel Fonseca Ximenes Ponte (XXX.835.743-XX); Daniel Luiz Stefenon (XXX.832.129-XX); Daniel Patrocínio Zen (XXX.221.147-XX); Daniel Schaumann Correia Lima (XXX.694.113-XX); Daniel Tomaz de Sousa (XXX.458.523-XX); Daniela Evaniki Pedroso (XXX.347.699-XX); Daniela dos Santos Trajano (XXX.212.257-XX); Daniele dos Santos Vitorino (XXX.350.697-XX); Daniella Bertocchi Moreira (XXX.040.937-XX); Danielle Franca Ribeiro (XXX.576.784-XX); Danilo Andrade Maia (XXX.271.463-XX); Danilo Andrade Santos (XXX.412.155-XX); Danilo Araújo Ferreira Leite (XXX.854.168-XX); Danniele Miranda Bacila (XXX.090.479-XX); Davi Sampaio Marques (XXX.354.073-XX); David Alexandre Buratto (XXX.697.869-XX); Dayane Crystina da Silva Ceneviva (XXX.612.998-XX); Dayane Nardoto Gomes Queiroz (XXX.501.827-XX); Debora Maria da Conceição Roque (XXX.718.217-XX); Deborah Pinto Correa (XXX.795.437-XX); Deborah Rebello Lima (XXX.896.307-XX); Deborah de Oliveira Veras (XXX.404.599-XX); Denis Taironi Leorne da Cunha (XXX.443.893-XX); Deogenes Pereira da Silva Júnior (XXX.939.231-XX); Deysi Viviana Tenazoa Wong (XXX.737.211-XX); Diana Vilas Boas Souto Aleixo (XXX.572.018-XX); Diane Sousa Sales (XXX.274.123-XX); Diego Bastos Porto (XXX.561.313-XX); Diego Domingues Peçanha Moreirão (XXX.411.057-XX); Diego Felipe Abrahão Capraro (XXX.035.039-XX); Diego Felipe Abrahão Capraro (XXX.035.039-XX); Diego Ferreira (XXX.779.368-XX); Diego Frankin de Souza Veras Sant Ana (XXX.787.683-XX); Diego Milnitz (XXX.901.649-XX); Diego Teixeira da Cruz (XXX.565.359-XX); Diego Vitor Soares dos Santos (XXX.803.684-XX); Dieric dos Santos de Abreu (XXX.943.863-XX); Dilma Oliveira de Santana (XXX.028.297-XX); Diogo Carvalho da Silva Teodoro (XXX.205.667-XX); Diogo Franca do Nascimento (XXX.364.744-XX); Diogo Luiz Ceccon (XXX.170.099-XX); Dora de Souza Machado (XXX.800.307-XX); Douglas Henrique Fockink (XXX.891.839-XX); Dyego Carlos Souza Anacleto de Araújo (XXX.565.894-XX); Eder Augusto Retka Costa (XXX.039.689-XX); Edileusa Cristina Marques Gerhardt (XXX.962.179-XX); Eduardo Americo Pedrosa Loureiro Júnior (XXX.853.383-XX); Eduardo Antônio Lucas Parga (XXX.672.427-XX); Eduardo Gelinski Júnior (XXX.717.599-XX); Eduardo Gomes de Oliveira (XXX.453.656-XX); Eduardo Vidal Vasconcelos (XXX.563.453-XX); Elaine Fernandes dos Santos Bertozzo (XXX.877.457-XX); Elaine Rodrigues da Silva (XXX.070.887-XX); Elias Ferraz Dantas (XXX.556.694-XX); Elias de Andrade (XXX.741.959-XX); Elida Ariadla Dias (XXX.137.648-XX); Elide Sbardellotto Mariano da Costa (XXX.621.339-XX); Elisangela Mazza Matteini (XXX.673.947-XX); Elisangela da Silva Rodrigues (XXX.456.794-XX); Elivane Salete Capellesso (XXX.584.930-XX); Eluana Priscila da Silva Bezerra (XXX.600.823-XX); Emerson Mendonca Mina (XXX.991.653-XX); Eneida Lima Ancillotti (XXX.103.757-XX); Eraldo Antonio Bonfatti Junior (XXX.286.758-XX); Erica Costa Calvet (XXX.030.003-XX); Erica Sarsur Camara (XXX.573.926-XX); Erick Henrique Aguiar Araújo (XXX.283.443-XX); Erick Souza Alves Machado (XXX.960.227-XX); Erika Bezerra de Meneses Pinho (XXX.460.713-XX); Erilene Firmino da Silva (XXX.090.003-XX); Ernande Eugênio Campelo Morais (XXX.738.143-XX); Eugênio Alves da Conceição (XXX.241.377-XX); Eunice Andrade de Oliveira Menezes (XXX.422.903-XX); Evaldo Antônio Fedechem (XXX.373.599-XX); Evaldo Silva da Costa (XXX.398.563-XX); Evandro Lopes Costalonga (XXX.956.687-XX); Evandro Oliveira Galvão Filho (XXX.621.843-XX); Evania Maria Ferreira do Nascimento (XXX.747.017-XX); Eveline Maria de Azevedo Silveira (XXX.368.773-XX); Evelyn Paniz Possebon (XXX.979.360-XX); Evelyn Saint Clair do Nascimento Rosa (XXX.216.327-XX); Everton Bezerra Parente (XXX.125.833-XX); Ewerton Julian Rubio (XXX.810.169-XX); Fabiana Cristina Ramos Patrocínio (XXX.223.968-XX); Fabiana Freitas Silva (XXX.860.423-XX); Fabiana Oliveira de Souza (XXX.060.477-XX); Fausto Frizzera Borges Filho (XXX.871.287-XX); Felipe Barros da Silva (XXX.199.087-XX); Felipe Carlos de Araújo Leal (XXX.725.193-XX); Felipe Carvalho Libardi (XXX.444.247-XX); Felippe Tose Lopes (XXX.886.077-XX); Fernanda Kelly Tojal Gonçalves Belmonte (XXX.412.857-XX); Fernanda Rodrigues Lemos (XXX.582.607-XX); Fernanda Roing (XXX.622.135-XX); Fernanda Schier de Fraga (XXX.523.439-XX); Fernando Gleibe de Oliveira Junior (XXX.210.233-XX); Fernando Santos de Campos e Silva (XXX.561.717-XX); Fernando de Souza Dias dos Santos Vilhena (XXX.407.447-XX); Flávia Ferreira de Almeida (XXX.849.347-XX); Flávia Magalhães Barroso (XXX.870.047-XX); Flávia Maria de Azevedo (XXX.889.717-XX); Franciele Ribeiro Nakamura (XXX.285.969-XX); Francisca Andrea da Silva Oliveira (XXX.058.343-XX); Francisco Alan Martins de Sousa (XXX.941.143-XX); Francisco Eudo da Silva (XXX.423.114-XX); Francisco Felipe Araújo Costa (XXX.248.923-XX); Francisco Ronaldo Tabosa da Silva (XXX.768.803-XX); Francois Maria Leopold Peeters (XXX.123.823-XX); Francoise Iatski de Lima (XXX.282.849-XX); Fred Olavo Aragão Andrade Carneiro (XXX.664.973-XX); Gabriel Adelman Cipolla (XXX.447.829-XX); Gabriel Caio Correa Borges (XXX.179.587-XX); Gabriel Henrique Silva dos Santos (XXX.756.057-XX); Gabriel Simonassi de Araujo Pires (XXX.562.747-XX); Gabriela Mourão Ferreira (XXX.805.636-XX); Gabriela Soares Alves (XXX.216.247-XX); Gabriela de Sousa Santos (XXX.979.107-XX); Gardênia Vasconcelos Costa (XXX.888.323-XX); Gbekpo Aubains Hounsou Gbo (XXX.633.244-XX); George Hideki Sakae (XXX.807.459-XX); George Luckas Morais Bernardo (XXX.504.933-XX); Geraldo Bezerra da Silva Junior (XXX.071.573-XX); Geraldo Bezerra da Silva Junior (XXX.071.573-XX); Gerusa do Nascimento Rolim (XXX.160.003-XX); Getúlio Fidelis Vieira (XXX.975.797-XX); Gilberto Corso Pereira (XXX.997.858-XX); Gilda Luiza Nogueira Veras (XXX.598.763-XX); Gilmara do Nascimento Lima (XXX.340.657-XX); Giovane Moreno (XXX.936.269-XX); Giovanna Miranda Mendes (XXX.511.796-XX); Giovanny Simon Machado (XXX.549.129-XX); Giselle Farias Costa (XXX.767.882-XX); Glaucia Renata Nascimento da Silva Campos (XXX.585.747-XX); Glaucia de Castro Santos (XXX.800.177-XX); Glória Maria Guimaraes Silva Santos (XXX.397.993-XX); Gonzalo Olmo Alba (XXX.416.581-XX); Grace Liz Justi dos Santos (XXX.322.537-XX); Guilherme Fadel Picheth (XXX.106.889-XX); Guilherme Nicchio Pinotte (XXX.821.167-XX); Guilherme dos Santos Cunha (XXX.953.483-XX); Gustavo Fabricio de Mello (XXX.578.329-XX); Gustavo Henrique Batista Cassiolato (XXX.794.279-XX); Gustavo Osna (XXX.672.929-XX); Haroldo André Garcia de Oliveira (XXX.500.337-XX); Heidyani Leão de Souza (XXX.052.833-XX); Heitor Alves de Melo (XXX.418.003-XX); Heloisa Deola Confortim (XXX.869.849-XX); Hemanuela Fernandes Melo (XXX.898.104-XX); Heriedna Cardoso Guimaraes (XXX.893.707-XX); Hermelino Nepomuceno de Souza (XXX.462.993-XX); Hilania Valeria Dodou Lima (XXX.971.303-XX); Hilano Jose Rocha de Carvalho (XXX.472.603-XX); Hitalo Joseferson Batista Nascimento (XXX.755.533-XX); Hugo Carcanholo Iasco Pereira (XXX.221.976-XX); Iberê Oliveira Kuntz de Souza (XXX.120.608-XX); Igor Melo Conde Schocair (XXX.636.957-XX); Igor Moaco Guerreiro (XXX.592.143-XX); Igson Thadeu Mello da Silva (XXX.382.847-XX); Ingrid da Silva Linhares (XXX.908.817-XX); Iratan Bezerra de Saboia (XXX.690.203-XX); Isabel Cristina Sousa Freitas (XXX.798.176-XX); Isabela de Oliveira Martins (XXX.761.173-XX); Isabelle Silva Leao (XXX.979.623-XX); Isadora Meneses Rodrigues (XXX.106.433-XX); Isadora Nogueira Mangualde (XXX.559.966-XX); Isaide Lopes de Oliveira (XXX.607.079-XX); Isis Moraes Ornelas Carletti (XXX.946.667-XX); Islane Costa Ramos (XXX.949.823-XX); Israel Eduardo de Barros Filho (XXX.850.254-XX); Ítalo Calheiros Maranhão (XXX.582.483-XX); Ítalo Costa Silva (XXX.249.253-XX); Ítalo Linhares de Araújo (XXX.915.883-XX); Itamir Caciatori Junior (XXX.255.149-XX); Iuri Sidney Bessa (XXX.775.553-XX); Jacilane de Holanda Rabelo (XXX.015.332-XX); Jacqueline de Pauli Bernardin (XXX.119.389-XX); Jair Colina Pereira da Silva Junior (XXX.684.157-XX); Jamilson Silva Junior (XXX.525.497-XX); Jandir Leite Moreira (XXX.726.437-XX); Jane Ferreira Quelhas (XXX.045.597-XX); Janine Figueiredo de Souza Justen (XXX.786.087-XX); Janislene Mach Trentin (XXX.414.950-XX); Jaqueline Coelho Visentin (XXX.096.339-XX); Jaqueline Miranda dos Reis Santos (XXX.832.906-XX); Jerfson Moura Lima (XXX.334.573-XX); Jéssica Aline do Nascimento Silva (XXX.691.077-XX); Jéssica Ribeiro da Silva (XXX.187.497-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); João Armando Brancher (XXX.709.749-XX); João Carstens Machado (XXX.708.917-XX); João Henrique Goncalves Medeiros Correa (XXX.787.304-XX); João Marcos da Costa Lira (XXX.958.283-XX); João Miguel Moreira Auto (XXX.618.903-XX); João Pedro Rodrigues Deodato (XXX.880.603-XX); João Pereira de Araújo Neto (XXX.888.983-XX); Jonathan Kellven Martis da Conceicao de Marins (XXX.125.377-XX); Joniel Carlos Francisco Alves dos Santos (XXX.382.229-XX); Jordano Vieira Rocha (XXX.511.333-XX); Jorge Felipe Euriques (XXX.577.739-XX); Jorge Luiz Oliveira Lucas Junior (XXX.888.130-XX); José Airton Gomes de Alcantara Filho (XXX.906.153-XX); Jose Alberto Alves Oliveira (XXX.448.228-XX); Jose Carlos Alves Barroso Junior (XXX.626.695-XX); Jose Carvalho Vanzelli (XXX.648.998-XX); Jose Eduardo Vargas (XXX.245.540-XX); José Leonardo Esteves da Silva (XXX.218.223-XX); José Mario Silva Rosa Filho (XXX.517.109-XX); José Miguel Mendoza Aranda (XXX.341.328-XX); José de Oliveira Vilar Neto (XXX.773.473-XX); Júlia Leão de Sousa (XXX.414.467-XX); Júlia Vasques Pessoa Camilo (XXX.047.737-XX); Julian Simões Cruz de Oliveira (XXX.868.798-XX); Juliana Antunes Pessanha (XXX.575.287-XX); Juliana Crespo Lopes (XXX.052.839-XX); Juliana Gomes da Silva (XXX.476.133-XX); Juliana Guimarães e Silva (XXX.480.563-XX); Juliana Labatut Portilho (XXX.164.369-XX); Juliana Rosano da Silva (XXX.019.839-XX); Juliana Soeiro Maia (XXX.949.353-XX); Juliana da Costa Coelho (XXX.665.677-XX); Juliete Silva Neves (XXX.388.141-XX); Júlio Cesar Santos dos Anjos (XXX.501.230-XX); Junior de Carvalho da Silva (XXX.241.367-XX); Kadija Rahal Chrisostomo (XXX.470.409-XX); Kahlil Schwanka Salomé (XXX.380.739-XX); Kamila Amelia Sousa Gomes (XXX.356.063-XX); Kamilla Malverdi Barcelos (XXX.291.087-XX); Karen Juliana do Amaral (XXX.212.259-XX); Karen Maria Leopoldino Oliveira (XXX.113.893-XX); Karine Porto Lopes Ono (XXX.510.409-XX); Karla Karoline Vieira Lopes (XXX.746.543-XX); Karla Katiene Linhares Espíndola (XXX.403.853-XX); Kássio Felix Cordeiro (XXX.756.767-XX); Kátia Cristina Kampa (XXX.261.799-XX); Kátia de Jesus Vieira Miranda (XXX.314.643-XX); Kátia de Souza e Almeida Bizzo Schaefer (XXX.207.407-XX); Kayo Paulo Vieira (XXX.248.719-XX); Keel Yip Assumpcao (XXX.938.859-XX); Kellen Raissa Brito de Pinho Neves (XXX.350.613-XX); Keslley Siqueira Delfim (XXX.033.997-XX); Klenilton Cesar Matos Lopes (XXX.179.123-XX); Laiza Teixeira Delatorre (XXX.076.687-XX); Lana Grasiela Alves Marques (XXX.252.293-XX); Lara Roberta Rodrigues Facioli (XXX.705.448-XX); Lara Sucupira Furtado (XXX.033.283-XX); Larissa Barreto Sena Schueng (XXX.540.255-XX); Larissa Garay Neves (XXX.891.080-XX); Larissa Naves de Deus Dornelas (XXX.956.696-XX); Laura Sofia Narvaez Somoza (XXX.953.349-XX); Laura de Oliveira Fernandes Moraes (XXX.359.357-XX); Lea Dias Pimentel Gomes Vasconcelos (XXX.618.163-XX); Leandro Diógenes Oliveira (XXX.468.443-XX); Leandro Gaertner (XXX.050.759-XX); Leandro Maciel Uchoa Gadelha (XXX.534.403-XX); Leandro Roberto Stigliano (XXX.394.848-XX); Leandro de Souza Reis (XXX.956.537-XX); Leila Araújo da Silva (XXX.391.057-XX); Leonam Cordeiro de Oliveira (XXX.836.070-XX); Leonardo Alexandre Santiago (XXX.030.366-XX); Leonardo Negri Furini (XXX.679.778-XX); Leonardo Pimentel Freire (XXX.717.487-XX); Leonardo Souza Santos (XXX.575.805-XX); Leticia de Oliveira Borba (XXX.937.230-XX); Lia Mesquita Lousada Quintão (XXX.482.263-XX); Lidiana Nobre da Silva (XXX.409.523-XX); Lidiane Figueira da Silva Verissimo (XXX.244.897-XX); Lilian Schade (XXX.583.199-XX); Lisiane Masson Bastos (XXX.657.847-XX); Lissiana Magna Vasconcelos Aguiar (XXX.554.643-XX); Livia Priori Goncalves (XXX.286.009-XX); Livia dos Santos Costa Pimentel (XXX.558.047-XX); Lorena Arataque Sahium Ferreira (XXX.886.191-XX); Lourença Santiago Ribeiro (XXX.127.289-XX); Luana Mota Ferreira (XXX.433.050-XX); Luana da Costa Chaves (XXX.578.563-XX); Luana de Conto (XXX.864.359-XX); Lucas Caparelli Rissato (XXX.418.709-XX); Lucas Lima da Silva (XXX.439.587-XX); Lucas Martins da Silva Lino (XXX.804.567-XX); Lucas Pacif do Prado Muniz (XXX.504.126-XX); Lucas Resende Lucinda Mangia (XXX.512.806-XX); Lucélia Oliveira Rodrigues (XXX.411.796-XX); Luciana Maria da Silva de Moura (XXX.752.213-XX); Luciana Moreira Rego (XXX.366.067-XX); Luciane Aparecida Bolda (XXX.593.469-XX); Luciane Dalarmi (XXX.411.919-XX); Luciano Heitor Gallegos Marin (XXX.670.398-XX); Luis Gomes de Lima (XXX.831.018-XX); Luis Gustavo de Castro (XXX.525.709-XX); Luis Ricardo Shigueyuki Kanda (XXX.301.889-XX); Luiz Anselmo Bezerra (XXX.131.947-XX); Luiz Dias Caldas (XXX.767.577-XX); Luiz Eduardo de Barros Afonso (XXX.526.227-XX); Luiz Felipe Abreu Almeida (XXX.912.637-XX); Luiz Henrique dos Anjos Santos (XXX.401.223-XX); Luiz Rogerio Lopes Silva (XXX.049.425-XX); Luiz Romero de Oliveira (XXX.737.827-XX); Luiza Diógenes Parente Martins (XXX.344.193-XX); Lya Brasil Calvet (XXX.550.883-XX); Lyvia Lintzmaier Petiz (XXX.979.040-XX); Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves de Oliveira (XXX.134.204-XX); Maiara Bordignon (XXX.438.369-XX); Maicon Soares de Rezende (XXX.319.439-XX); Manuela Dreyer da Silva (XXX.081.729-XX); Manuela Torrado Truiti (XXX.669.519-XX); Marcela Frontelmo Gomes da Silva (XXX.377.247-XX); Marcelo Adriano Correa Maceno (XXX.273.709-XX); Marcelo Bragatto Dal Piaz (XXX.472.737-XX); Marcelo Bruno de Almeida Veras (XXX.782.423-XX); Marcelo Gondim Rocha (XXX.520.533-XX); Marcelo Igor Barbosa da Paixao (XXX.719.133-XX); Marcelo Paranhos de Gusmao Marra (XXX.599.567-XX); Marcelo Tavares dos Santos (XXX.929.924-XX); Marcia Paula Macedo (XXX.682.977-XX); Marcileine de Paula Batista (XXX.904.347-XX); Marcio Antônio de Almeida Alves (XXX.567.526-XX); Marcio Avelino de Medeiros (XXX.135.924-XX); Marcio Coraiola (XXX.089.989-XX); Marcio Moises de Souza Barbosa (XXX.266.957-XX); Marcio Wilker Soares Campelo (XXX.604.972-XX); Marco Antônio de Freitas Clementino (XXX.243.743-XX); Marco Stephan Lofrano Alves (XXX.080.119-XX); Marco Túlio Braga (XXX.318.566-XX); Marcondes Josino Alexandre (XXX.191.633-XX); Marcos Cristiano Palu (XXX.051.679-XX); Marcos Ricardo Guerra (XXX.326.409-XX); Marcos Tomé dos Santos (XXX.859.253-XX); Marcos Vinicius de Sousa Rocha Gomes (XXX.710.993-XX); Marcos do Nascimento Portela (XXX.984.303-XX); Marcus Kiiti Borges (XXX.976.639-XX); Maria Arline Ferreira Pontes (XXX.922.393-XX); Maria Carolina Traina Gama (XXX.775.748-XX); Maria Carolina Vieira da Rocha (XXX.332.019-XX); Maria Cristina Micelli Fonseca (XXX.702.478-XX); Maria Gilnara Lima Bandeira (XXX.527.933-XX); Maria Izabel Medeiros da Silva Ponte (XXX.103.527-XX); Maria Janiele Damasceno Freitas (XXX.688.293-XX); Maria José Batista (XXX.796.883-XX); Maria Júlia Cunha Limia (XXX.002.167-XX); Maria Juracy Filgueiras Toneli (XXX.966.366-XX); Maria Luiza Miguez (XXX.215.666-XX); Maria Luiza Pinto da Silva (XXX.401.107-XX); Maria Nataly dos Santos Oliveira (XXX.865.993-XX); Maria Rejiane Lima de Araújo (XXX.141.673-XX); Maria Rosane Chernij (XXX.896.809-XX); Maria Rosario Astudillo Rojas (XXX.354.899-XX); Maria Roselise Bezerra Saraiva (XXX.035.443-XX); Maria Rosiany Sousa Moreira (XXX.071.623-XX); Maria Sulamita Magalhães de Matos (XXX.153.813-XX); Maria Theresa Costa Ramos de Oliveira Patrial (XXX.446.004-XX); Maria da Anunciação de Sá Nascimento (XXX.393.043-XX); Maria da Glória de Macedo Carvalho (XXX.205.347-XX); Maria da Paz Rodrigues Veras (XXX.255.413-XX); Mariana Costa do Cabo (XXX.778.167-XX); Mariana Nunes Monteiro (XXX.809.377-XX); Mariana Rosa Milanez (XXX.441.059-XX); Mariana Vera Cruz Pereira (XXX.975.877-XX); Mariana de Freitas Coelho (XXX.386.706-XX); Mariana de Santana Lourenco (XXX.411.389-XX); Mariane Ramos de Souza Araujo (XXX.253.335-XX); Mariane Wippel (XXX.707.269-XX); Marianna Cardoso Reis Merlo (XXX.555.347-XX); Marilia Locatelli Correa Ferreira (XXX.473.579-XX); Marina Caldas Nicacio (XXX.606.587-XX); Marina Duarte Pinto Lobo (XXX.531.783-XX); Mario Ferreira Conceição Santos (XXX.304.545-XX); Marlo Antônio Ribeiro Martins (XXX.516.369-XX); Marlon Bruno Matos Paiva (XXX.219.183-XX); Marlon Luiz Hneda (XXX.442.439-XX); Marlon Wycliff Caeira (XXX.507.189-XX); Mateus Darouych Scaff Pereira (XXX.920.649-XX); Mateus Darouych Scaff Pereira (XXX.920.649-XX); Mateus Dias Pedrini (XXX.855.357-XX); Matheus Casimiro Gomes Serafim (XXX.236.513-XX); Matheus Nilton Vidal Nogueira (XXX.152.073-XX); Matheus Reisen de Albuquerque (XXX.955.707-XX); Mauricio de Vasconcelos Moreira (XXX.189.303-XX); Mauro Andres Cerra Florez (XXX.349.123-XX); Mauro Dela Bandera Arco Junior (XXX.217.858-XX); Mauro Lizot (XXX.449.469-XX); Mauro Rodrigues Neves (XXX.623.067-XX); Melissa Melosselli Matos Pereira (XXX.998.173-XX); Menaouar Berrehil El Kattel (XXX.904.199-XX); Mercia Kaline Freitas Alves (XXX.316.728-XX); Merolyn Camila Naves de Lima Rodrigues (XXX.974.229-XX); Milena Santos Mendes da Silva (XXX.452.177-XX); Mirian Cristina Vidal da Rocha (XXX.743.027-XX); Mônica Elizabete Caldeira Deyllot (XXX.717.078-XX); Mylene de Melo Vieira (XXX.306.613-XX); Naiara Jady Candido Oliveira (XXX.870.703-XX); Naissa Batista da Luz (XXX.612.559-XX); Nara Brito de Souza (XXX.145.157-XX); Natacha Dionisio de Souza (XXX.764.267-XX); Natália Gomes dos Santos (XXX.564.918-XX); Natália Lopes Braga (XXX.472.733-XX); Natália Vieira da Silva (XXX.191.663-XX); Natanael Morais Goncalves Lima (XXX.574.183-XX); Nathalia Ferreira Valentim da Silva (XXX.566.237-XX); Nathalia Inacio de Souza (XXX.674.717-XX); Nathalia Masson Bastos (XXX.418.037-XX); Ney Wendell Matos dos Santos (XXX.309.713-XX); Nicholas Moreno Nery (XXX.281.537-XX); Nila Larisse Silva de Albuquerque (XXX.386.143-XX); Nirla Gomes Guedes (XXX.032.683-XX); Nivea Maria Cardoso de Paiva do Lago (XXX.549.537-XX); Noa Piata Bassfeld Gnata (XXX.331.849-XX); Noé de Lima Bezerra (XXX.680.367-XX); Norma Leticia e Silva (XXX.750.967-XX); Otto Jesus Hernandez Fustes (XXX.864.699-XX); Pablo Rodrigo da Silva (XXX.385.703-XX); Pablo Vinicius da Silva Cardoso de Melo (XXX.385.547-XX); Pablo de Assis Azevedo (XXX.310.857-XX); Palloma Borges Guimarães de Souza (XXX.682.087-XX); Paloma Isabel Martes de Oliveira (XXX.846.967-XX); Paloma Maria Rodrigues Augusto (XXX.576.667-XX); Pamela dos Santos Silva (XXX.795.697-XX); Patricia Cardoso Macedo do Amaral Araújo (XXX.662.737-XX); Patricia Muller (XXX.594.849-XX); Patricia Simone Broch (XXX.229.320-XX); Paula Daiane Goncalves (XXX.484.309-XX); Paula Marques da Silva (XXX.431.129-XX); Paula Rodrigues da Silva (XXX.038.627-XX); Paula Santana Lunardi (XXX.862.090-XX); Paula de Souza Tavares (XXX.434.507-XX); Paulo Cezar Gregório (XXX.761.009-XX); Paulo Marcos Carneiro Teles Filho (XXX.504.023-XX); Paulo Roberto Cavalcante de Vasconcelos (XXX.137.063-XX); Paulo Rogério Marques de Carvalho (XXX.641.903-XX); Pedro Bruno Costa Murara (XXX.278.809-XX); Pedro Carneiro Kolb (XXX.115.843-XX); Pedro Everson Vieira Diniz (XXX.608.093-XX); Pedro Filho Noronha de Souza (XXX.331.204-XX); Pedro Harrison de Freitas Teixeira (XXX.409.773-XX); Pedro Pereira Filho (XXX.677.743-XX); Pedro Uchoa Araújo Silva (XXX.263.543-XX); Pedro Veras Guimaraes (XXX.648.720-XX); Penha Ferraz Goggi (XXX.870.097-XX); Pericles Almeida Delfino Duarte (XXX.214.189-XX); Peterson Alexandre Sousa (XXX.822.503-XX); Poliana de Oliveira Cavalcante Alencar (XXX.651.843-XX); Pollianna Milan (XXX.213.359-XX); Pollyane Rodrigues Miranda (XXX.212.817-XX); Pollyanna Paganoto Moura (XXX.367.187-XX); Polyana Cristina Tidre (XXX.549.001-XX); Priscila Samara Freitas Lage (XXX.097.538-XX); Priscilla Hygino Rodrigues da Silva Donato (XXX.093.497-XX); Rafael Alexandre de Oliveira Deucher (XXX.839.979-XX); Rafael Alexandre de Oliveira Deucher (XXX.839.979-XX); Rafael Barbosa Lucas (XXX.208.646-XX); Rafael Barcelos de Faria (XXX.101.447-XX); Rafael Henrique Prado Silva (XXX.620.466-XX); Rafael Prado Cartana (XXX.329.250-XX); Rafael Torres Brum (XXX.061.039-XX); Rafaela Gomes Bezerra (XXX.374.793-XX); Rafaela Mayara Bezerra Costa (XXX.569.444-XX); Rafaelli Lenceh do Nascimento (XXX.042.729-XX); Raffael Rodrigues Silveira (XXX.655.327-XX); Raffaele Pugliese Di Schiavi (XXX.089.008-XX); Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos (XXX.589.013-XX); Ralisom Felipe Alencar de Sousa (XXX.100.473-XX); Ralph Leal Heck (XXX.789.427-XX); Ramon Moreira Nunes (XXX.754.373-XX); Raniara de Almeida Faustino (XXX.925.243-XX); Raphael Carneiro Gonçalves (XXX.651.867-XX); Raquel Carlos Silva (XXX.590.377-XX); Raquel Moreira Machado Fernandes (XXX.699.867-XX); Raul Farias Fernandes (XXX.341.337-XX); Ravine Carvalho Pessanha Coelho da Silva (XXX.675.777-XX); Rayane Alves Lacerda (XXX.825.223-XX); Raymond David Ward (XXX.478.291-XX); Rebecca Prado Frota Melo (XXX.313.773-XX); Regina Lúcia Fernandes de Albuquerque (XXX.846.617-XX); Reginaldo Marinho Lopes (XXX.045.304-XX); Regisvania Maria Cardoso de Souza (XXX.408.213-XX); Renan Kenji Sales Hayashi (XXX.764.231-XX); Renan Magalhaes Montenegro Junior (XXX.653.263-XX); Renata Alves Cabral da Cruz (XXX.231.867-XX); Renata Freitas Lemos de Oliveira (XXX.744.644-XX); Renata Ramos das Neves (XXX.350.599-XX); Renata Suelem Scapin Nunes (XXX.166.080-XX); Ricardo Borges Viana (XXX.667.471-XX); Ricardo Schumacher (XXX.826.789-XX); Ricardo Schumacher (XXX.826.789-XX); Ridiney Santos Oliveira (XXX.119.349-XX); Ridiney Santos Oliveira (XXX.119.349-XX); Roberta Castilhos Detanico Bohrer (XXX.880.720-XX); Roberta Guerreiro Costa (XXX.821.917-XX); Roberto Costa Barbosa (XXX.878.977-XX); Roberto Ferreira Prudêncio da Silva (XXX.531.987-XX); Roberto Ribeiro de Sousa (XXX.687.197-XX); Roberto Sarcinelli Neves (XXX.802.777-XX); Robson Correa da Silva (XXX.021.247-XX); Rodrigo Hagemann (XXX.797.849-XX); Rodrigo Luiz Morais da Silva (XXX.659.989-XX); Rodrigo Madalozzo Bordini (XXX.854.029-XX); Rodrigo Moraes da Silveira (XXX.656.760-XX); Rodrigo Nogueira Machado (XXX.930.803-XX); Rodrigo Thompson Lemer Ribeiro (XXX.599.237-XX); Roma Duarte Neptune (XXX.114.317-XX); Romulo Henrique Sirino (XXX.895.039-XX); Romulo Januario Augusto (XXX.222.967-XX); Romulo Rocha Regis (XXX.876.963-XX); Ronaldo Parente de Menezes (XXX.595.823-XX); Rosangela Maria Laurindo Fornasier (XXX.108.588-XX); Rosemari Povaluk Perewalo (XXX.099.329-XX); Rubia Daniela Thieme (XXX.451.609-XX); Samia Jardelle Costa de Freitas Maniva (XXX.315.753-XX); Samuel Pontes Carvalho Fontenelle (XXX.832.013-XX); Samuel Veloso Carneiro (XXX.357.343-XX); Sandra dos Santos Silva (XXX.634.963-XX); Sandro Alberto Vianna Lordelo (XXX.713.647-XX); Saulo de Sousa Nogueira Costa (XXX.222.783-XX); Sávio Martins Carneiro (XXX.198.873-XX); Sergimar Kennedy de Paiva Pinheiro (XXX.311.363-XX); Sérgio Gardano Elias Bucharles (XXX.203.709-XX); Sérgio José Macedo Junior (XXX.576.899-XX); Sérgio Ricardo Ferrazoli (XXX.835.178-XX); Sheyliane Maria Adriano Pontes (XXX.392.923-XX); Shirlei Miranda Camargo (XXX.059.899-XX); Silas da Silva Caldas Junior (XXX.557.167-XX); Silvana Gomes Venâncio (XXX.103.557-XX); Silvia Jesseca Bezerra Lopes (XXX.115.133-XX); Simone Mendonca dos Santos (XXX.496.238-XX); Simony Rafaeli Quirino (XXX.392.609-XX); Sônia Eliane Niewiadomski (XXX.916.029-XX); Soraya Galdino Maciel (XXX.351.362-XX); Stella Bozza Kapp (XXX.511.679-XX); Stella Siqueira Campos (XXX.244.409-XX); Suellem Priscilla de Carvalho Cardoso Ceciliano (XXX.611.147-XX); Suely Salgueiro Chacon (XXX.096.173-XX); Susy Anne Almeida Cabral (XXX.373.543-XX); Suzana Figueira Silva (XXX.059.443-XX); Taina Veras de Sandes Freitas (XXX.144.373-XX); Tais Lorencon (XXX.309.197-XX); Taiza Ramos de Souza Costa Ferreira (XXX.872.767-XX); Talita Mariana Pinho Schimidt (XXX.012.999-XX); Tallyssa Izabella Machado Sirino (XXX.444.809-XX); Tamires Tolomeotti Pereira (XXX.853.029-XX); Tamirys Ferreira Falcão (XXX.709.243-XX); Tatiana de Abreu Oliveira Borges de Moura (XXX.014.887-XX); Tatiane Elen de Souza (XXX.374.919-XX); Tatiane Rodrigues de Carvalho (XXX.873.537-XX); Tatiane dos Santos Barreto (XXX.486.109-XX); Tatiele Estefani Schonholzer (XXX.004.501-XX); Tavio Carneiro Carlos (XXX.883.653-XX); Teana Fátima Brandão de Souza (XXX.526.063-XX); Thabata Cristy Zermiani (XXX.575.369-XX); Thais Elias Rita (XXX.042.029-XX); Thais Kubik Martins (XXX.220.598-XX); Thais Michie dos Santos Nakayama Lopes (XXX.759.579-XX); Thaisa Mara Bersani Strabelli (XXX.510.188-XX); Thaiz Batista Azevedo Rangel Miguel (XXX.319.197-XX); Thiago Barboza Henrique Martins Pinheiro (XXX.828.847-XX); Thiago Correa de Oliveira (XXX.660.613-XX); Thiago Fernandes da Silva (XXX.680.194-XX); Thiago Gilberto Silva de Almeida (XXX.584.567-XX); Thiago Henrique Roza (XXX.377.129-XX); Thiago Nunes Pimenta Brandao (XXX.778.047-XX); Thiago Santos Araújo (XXX.712.764-XX); Thiago de Almeida Rodrigues (XXX.331.115-XX); Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino (XXX.621.409-XX); Thiago de Oliveira Quinelato (XXX.294.776-XX); Thiara Cezana Gomes (XXX.965.417-XX); Tiago Leinig (XXX.733.179-XX); Tiago Lima de Albuquerque (XXX.807.393-XX); Tommaso Giarrizzo (XXX.336.242-XX); Valéria Freitas de Figueiredo (XXX.027.077-XX); Valéria da Costa Pinho (XXX.247.987-XX); Vanessa Campos de Lara Jakimiu (XXX.564.549-XX); Vanessa Vieira Goncalves (XXX.775.763-XX); Vicente Bezerra Linhares Neto (XXX.309.233-XX); Victor Farias Monteiro (XXX.216.793-XX); Victor Hugo Costa de Albuquerque (XXX.256.803-XX); Victor Lima Cury da Silva (XXX.793.807-XX); Victor Nunes Leal Cruz e Silva (XXX.115.266-XX); Victor Silveira Coswig (XXX.995.300-XX); Victoria Pereira Baptista (XXX.706.077-XX); Vinicius Bolzan Elias (XXX.556.267-XX); Vinicius Fulber Garcia (XXX.292.770-XX); Virginia Oliveira Fernandes Cortez (XXX.703.203-XX); Vitor Correa da Silva (XXX.156.567-XX); Vitor Fabricio Machado Souza (XXX.151.368-XX); Vitor Lorival Kudlanvec Junior (XXX.278.319-XX); Vitor Santili Depes (XXX.982.111-XX); Vitor Viana Tagarro (XXX.004.357-XX); Vitoria Ceni Silva (XXX.514.539-XX); Viviane Alves Kubo (XXX.388.719-XX); Viviane Cristina Pereira de Oliveira (XXX.547.287-XX); Viviane Xavier da Silva Tenreiro (XXX.258.077-XX); Viviane da Silva Barros (XXX.938.993-XX); Vivien Cunha Alves de Freitas (XXX.258.613-XX); Wagner Augusto Almeida de Moraes (XXX.501.209-XX); Wagner Rodrigues Zeferino (XXX.013.217-XX); Washington Adolfo Batista (XXX.432.797-XX); Waslen de Carvalho Rocha (XXX.312.823-XX); Weila dos Santos Vieira (XXX.327.447-XX); Welber Chaves Mororo (XXX.241.253-XX); Wendly Vieira Custer (XXX.396.409-XX); Wesley Ferrari (XXX.922.357-XX); Widemberg da Silva Nobre (XXX.412.433-XX); Wilian Carlos Cipriani Barom (XXX.408.029-XX); William Soares Pugliese (XXX.908.119-XX); Wladiana Oliveira Matos (XXX.618.493-XX); Wollker Cunha Soares (XXX.450.223-XX); Yanaeh Vasconcelos Mota (XXX.737.983-XX); Yasmin Fabris (XXX.055.349-XX); Yasmin Fabris (XXX.055.349-XX); Érica Filomena Araújo Barros (XXX.616.363-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.